Tribunal: TJPA
Processo: 0803941-67.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803941-67.2021.8.14.0051

APELANTE: WALTER ERNO REMPEL

APELADO: JUFFO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803941-67.2021.8.14.0051

APELANTE: WALTER ERNO REMPEL

ADVOGADO: DANIEL HEDLUND SOARES DAS CHAGAS – OAB/RS 95580-A

APELADO: JUFFO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ADVOGADO: SIDNEY CAMPOS GOMES

- OAB/PA 10.087-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INÉRCIA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUSPENSÃO LEGÍTIMA DE PAGAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cumprimento contratual, ajuizada por empresa compradora de madeira proveniente de plano de manejo florestal, em face do vendedor que se omitiu na entrega de documentação necessária à regularização fundiária e ambiental do imóvel, especialmente a certidão de autenticidade do título emitida pelo ITERPA.

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a autora adimpliu com suas obrigações contratuais, notadamente quanto aos pagamentos ajustados; e (ii) se o réu descumpriu o contrato ao deixar de apresentar os documentos imprescindíveis à aprovação do PMFS perante a SEMAS/PA.

Restou comprovado que a autora efetuou os pagamentos ajustados e assumiu despesas operacionais do projeto, enquanto o réu, mesmo notificado, não apresentou tempestivamente a documentação exigida, frustrando o cumprimento do objeto do contrato. A omissão caracterizou descumprimento contratual relevante, em violação ao art. 422 do CC/2002, justificando a suspensão dos pagamentos pela parte autora nos termos do art. 476 do mesmo diploma legal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cumprimento de Contrato, proposta por
Juffo Construção Comércio e Serviços Ltda.
, pessoa jurídica de direito privado, em face de
Walter Erno Rempel
, empresário, em virtude de alegado inadimplemento contratual.

A autora sustentou ter celebrado com o réu contrato de compra e venda de madeira oriunda de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), cujo objeto recaiu sobre o Lote 13 do Setor A, no Loteamento Gleba Guajará, Município de Prainha/PA. A avença previa que a requerente arcaria com os custos de elaboração e aprovação do PMFS, os quais seriam descontados do valor a ser pago ao requerido, cabendo a este fornecer a documentação necessária à regularização ambiental do imóvel.

Alega a autora ter adimplido sua parte no contrato, efetuando pagamentos que totalizam R$ 288.100,00, mas que o requerido teria se omitido na entrega de documentos imprescindíveis à continuidade do processo de licenciamento junto à SEMAS/PA, notadamente a certidão de autenticidade do título de propriedade emitido pelo ITERPA. Ainda, apontou que o réu estaria negociando a mesma área com terceiros, frustrando o objeto da avença.

O réu, em contestação, alegou que a autora não cumpriu integralmente com os pagamentos ajustados, afirmando ainda inexistirem pendências documentais de sua parte.

A sentença de primeiro grau julgou
procedente o pedido inicial
, determinando que o requerido cumpra a obrigação contratual assumida, fornecendo a documentação faltante para viabilização da aprovação do PMFS e, por consequência, viabilização da extração de madeira; e determinou que fosse imediatamente retomado o cumprimento do contrato de compra e venda de madeira oriunda de plano de manejo florestal sustentável – pmfs, firmado entre as partes litigantes, por efeito do adimplemento por parte da requerida, com apresentação de documento indispensável; determinou que a parte requerida não realize qualquer negociação com terceiros acerca do objeto do contrato outrora firmado com a parte requerente, ou mesmo que, em caso de já convencionada, adote imediatas tratativas para resilição contratual perante terceiro(s), promovendo e tomando as devidas providências em relação às eventuais reparações derivadas de cláusulas penais pactuadas e afins; determinou que a parte requerida se abstenha de extrair e/ou transportar a madeira vendida à parte requerente, ficando, inclusive, vedada a emissão de guias florestais.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: i) o descumprimento contratual pela autora; ii) a inexistência de obrigação pendente de sua parte; iii) que não teria se recusado a cooperar com o trâmite do PMFS, sendo a paralisação imputável exclusivamente à autora.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais rebateu ponto a ponto as alegações do apelante, reiterando a regularidade de sua conduta, bem como a veracidade dos documentos acostados, além de defender a higidez da sentença que, em seu entender, analisou corretamente os elementos de prova e aplicou com precisão o direito ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

A controvérsia jurídica posta neste recurso reside em apurar se houve descumprimento contratual por parte do apelante, especificamente quanto à obrigação de fornecer os documentos necessários à viabilização do PMFS no imóvel objeto da avença. Discute-se, ainda, se a autora cumpriu, ou não, com sua parte contratual, especialmente os pagamentos acordados, de forma a fazer jus à tutela jurisdicional pleiteada.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade.

O conjunto documental apresentado pela parte autora/apelada é robusto e comprova, de forma inequívoca, que esta realizou os pagamentos acordados, em valor superior a R$ 288.000,00, os quais se deram tanto por meio de transferências bancárias ao réu, quanto pela assunção de despesas com a contratação do engenheiro florestal responsável, a elaboração do inventário florestal e o pagamento de taxas técnicas exigidas pelos órgãos ambientais competentes, tudo vinculado à implementação do PMFS, conforme pactuado contratualmente.

É certo que o contrato celebrado entre as partes previu, expressamente, como obrigação do requerido/apelante, o fornecimento de toda a documentação necessária à regularização fundiária e ambiental do imóvel, inclusive aquela expedida pelo ITERPA – Instituto de Terras do Pará. No entanto, restou demonstrado que o réu, embora notificado extrajudicialmente, não apresentou a certidão de autenticidade do título dominial, documento exigido pela SEMAS/PA como condição para o avanço do processo de licenciamento.

Trata-se de omissão significativa, que inviabilizou a consecução do objeto contratual e impôs à autora prejuízos diretos, decorrentes do custo financeiro assumido e da frustração do empreendimento.

Destaque-se que a conduta do apelante viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que deve orientar a execução dos contratos, impondo às partes deveres anexos de lealdade, colaboração e cooperação. A recusa injustificada ou o silêncio diante de solicitações pertinentes ao cumprimento do contrato caracteriza violação contratual.

Ademais, a tentativa de justificar a inadimplência da autora pelo não pagamento integral do valor avençado não se sustenta, pois, conforme pactuado, os pagamentos seriam realizados proporcionalmente à evolução das etapas do PMFS, sendo que a paralisação decorreu, justamente, da conduta omissiva do próprio réu. A inadimplência não pode ser invocada por aquele que a provocou.

Quanto à fundamentação da sentença, verifica-se que o magistrado singular enfrentou, de forma adequada, os principais pontos controvertidos, analisando os documentos essenciais ao convencimento judicial. Não se exige que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos lançados pelas partes, sendo suficiente a apreciação dos fatos e fundamentos jurídicos relevantes à solução da lide, como ocorreu no caso.

Outrossim, Consoante cláusula expressa do contrato firmado entre as partes (Cláusula Nona – item 1), restou convencionado que caberia ao vendedor, ora apelante, "providenciar todas as documentações da devida área necessárias para encaminhar a APAT (autorização prévia de análise técnica)". Esta obrigação contratual está de forma clara delineada no instrumento contratual juntado sob o ID 26045260.

Entretanto, ao longo da instrução, ficou plenamente demonstrado que o apelante não cumpriu com essa obrigação específica, na medida em que não forneceu, no tempo devido, a Certidão de Autenticidade do Título do Imóvel emitida pelo ITERPA, documento este que constitui pressuposto essencial à instrução do processo administrativo perante a SEMAS/PA, sem o qual restou inviabilizada a aprovação do PMFS.

Somente em 22/06/2021, conforme documento sob ID 40494908, é que o referido documento foi providenciado, após sucessivas tentativas da apelada e já no curso da presente ação, revelando inércia injustificável e violação manifesta ao contrato.

Em razão dessa conduta omissiva do apelante, que culminou na paralisação do procedimento de aprovação do PMFS, agiu corretamente a autora ao suspender os pagamentos subsequentes, após vários meses de tentativas infrutíferas de cumprimento da avença, em estrita observância ao art. 476 do Código Civil, segundo o qual:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Portanto, não se pode atribuir à apelada qualquer inadimplemento ou mora, pois sua conduta foi pautada na boa-fé contratual e em legítimo exercício do direito de defesa.

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pelo apelante não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos da sentença, que deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025